Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito tributário dos valores referente ao adicional de férias que sofreram descontos previdenciários nos últimos cinco anos, totalizando R$ 6.886,88 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

2. Em recurso inominado, a parte recorrente alega que os descontos estão devidamente demonstrados nas fichas financeiras acostadas aos autos, bastando, apenas, a boa vontade ao analisar o caso ou redistribuí-lo para uma das Varas de Fazenda Pública, caso não consiga efetuar o cálculo. Alegou, ainda, que a contribuição previdenciária sobre verba de caráter transitório se mostra indevida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.068, tema 163. Requereu o provimento do recurso. Sem Contrarrazões.

3. As fichas financeiras juntadas aos autos não apresentam qualquer informação a respeito de descontos previdenciários sobre adicional de férias. Caberia à parte autora e não o Judiciário, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentar as provas que comprovasse seu direito, não sendo o caso de julgar a causa complexa. Ademais, no sistema dos juizados especiais não se declina da competência em favor de outro, haja vista que a Lei 9.099/95 prevê a extinção do feito sem mérito em caso de incompetência absoluta do seu sistema.

4. O Despacho - SES/SUGEP/COAP/DIPAG, da Diretoria de Pagamento de Pessoal ratifica a informação de que não houve recolhimento de Seguridade Social sobre o adicional de férias (Num. 37420537 - Pág. 42). Destacando-se a fé pública de tais informações, a sentença não merece reforma.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.